Tribunal: TJES
Processo: 5003006-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003006-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL PEIXOTO FRAGA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e resistência. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal, no qual se sustenta a ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, violação ao art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, desproporcionalidade diante da possível incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e excesso de prazo na formação da culpa. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar eventual ilegalidade por ausência de contemporaneidade dos fundamentos; (iii) aferir a relevância das condições pessoais favoráveis e da possível aplicação do redutor do tráfico privilegiado; e (iv) examinar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de diversas espécies de entorpecentes fracionados (cocaína, crack e maconha), quantidade relevante, apreensão de numerário, prática em local conhecido como ponto de tráfico e resistência à abordagem policial, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

4. A contemporaneidade dos fundamentos não exige fato novo superveniente, sendo suficiente a persistência das circunstâncias que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade social.

6. A possível incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, não implicando, por si só, revogação da prisão.

7. Não configurado excesso de prazo, considerando que o processo apresenta andamento regular, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada e audiência de instrução designada, devendo o prazo ser aferido à luz da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estar amparada em fundamentação concreta e inexistir constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003006-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL PEIXOTO FRAGA

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
SAMUEL PEIXOTO FRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5012862-79.2025.8.08.0021, manteve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, alegada violação ao art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, desproporcionalidade diante da possibilidade de incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como excesso de prazo em razão da designação da audiência de instrução para 01/07/2026.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Examinados autos, verifica-se que materialidade delitiva encontra respaldo no auto de apreensão e no laudo de constatação provisória, enquanto indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos na fase policial, os quais descrevem, de forma coerente, a dinâmica da abordagem e apreensão da droga dispensada.

No tocante à necessidade da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A decisão impugnada não se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata do tráfico. Destacou circunstâncias específicas do caso: apreensão de três espécies distintas de entorpecentes, totalizando 35 pinos de cocaína, 6 pedras de crack e 5 buchas de maconha, todas fracionadas; ocorrência de resistência ativa à abordagem; apreensão de numerário; prática em local reputado ponto de venda de drogas.

A variedade de substâncias e o fracionamento indicam, em juízo de cognição sumária, próprio da fase cautelar, atividade voltada à mercancia ilícita.

A resistência narrada pelas testemunhas — que relataram tentativa de evasão e necessidade de uso moderado de força para contenção — constitui dado concreto adicional a evidenciar risco de reiteração. ou de descumprimento de determinações judiciais.

Ainda que a decisão registre inexistência de fato novo superveniente à conversão do flagrante, tal circunstância não implica, por si, ilegalidade.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal refere-se à presença atual dos fundamentos autorizadores da medida, e não à necessidade de ocorrência de evento posterior à decretação.

Persistindo inalteradas as circunstâncias que demonstraram risco concreto à ordem pública, possível manutenção da prisão, desde que motivada, como ocorreu.

No que concerne às condições pessoais favoráveis, é firme orientação jurisprudencial no sentido de que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem decretação, ou manutenção de prisão preventiva, quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade ou risco social. No caso, quantidade e diversidade de drogas, aliadas à dinâmica da prisão, foram valoradas como indicativas de inserção em contexto de traficância.

A alegação de provável incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não conduz, neste momento processual, à revogação automática da prisão.

A aplicação do redutor depende de exame aprofundado, acerca de eventual dedicação à atividade criminosa, matéria que será dirimida após instrução probatória.

Além disso, o princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar, quando presentes requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas instrumento de tutela processual e proteção social.

No tocante ao alegado excesso de prazo, paciente encontra-se segregado desde 05/12/2025 e audiência foi designada para 01/07/2026.

Embora o lapso temporal seja considerável, não se verifica, até o momento, desídia manifesta ou paralisação injustificada.

O processo já conta com denúncia recebida, resposta apresentada e audiência designada. O prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso, inexistindo, por ora, constrangimento ilegal flagrante.

Diante desse quadro, constata-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos, em juízo de cognição própria do habeas corpus, a justificar manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.